Tribunal: CARF
Processo: 11080.918719/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.918719/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.033 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
REAL EMPREENDIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS. PER. PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR. DCTF. ERRO.
O erro no preenchimento de declaração que constituiu o crédito tributário o
qual teria dado origem ao pagamento indevido ou a maior pode ser superado no
âmbito do contencioso administrativo quando este é evidente, prescindindo de
esforço probatório do recorrente, em homenagem ao princípio da verdade
material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
REAL EMPREENDIMENTOS S/A, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no julgamento de sua manifestação de inconformidade,
interpôs recurso voluntário dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
objetivando a reforma daquela decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.918719/2012-14
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.033 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.918719/2012-14

O processo trata de pedido de restituição - PER a qual aponta direito creditório a
título de pagamento indevido ou a maior de tributo. A Administração Tributária verificou que o
pagamento apontado estava integralmente utilizado para quitação de débito do contribuinte, não
restando crédito disponível para restituição, de forma que o PER foi indeferido, nos termos do
correspondente despacho decisório.
O interessado apresentou manifestação de inconformidade propugnando pela
reforma da decisão da Administração Tributária. A manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente pela autoridade julgadora a quo, nos termos do acórdão ora recorrida.
O recurso voluntário apresentado em seguida propugna pela legitimidade do
direito de crédito reclamado, apesar dos erros na formulação de suas declarações, o que causou
uma demonstração equivocada, mas que isso não deve prevalecer sobre a verdade material.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo
que passo a conhecê-lo.
O recorrente, inicialmente, informa que apurou IRPJ a pagar no segundo trimestre
de 2007 no valor de R$ 113.323,64, o que foi quitado por meio de dois DARF. Posteriormente,
considerando que possuía retenções na fonte (IRRF) em seu favor, ingressou com DCOMP
requerendo o reconhecimento de direito de crédito no valor total de IRRF, a qual foi homologada
apenas parcialmente, por não considerar os referidos pagamentos. Com isso, o contribuinte foi
compelido a apresentar o presente PER, que diz respeito ao DARF de valor principal R$
23.413,02.
Em seguida, propugna pela legitimidade do direito de crédito reclamado, apesar
de ter existido um erro na formulação da sua DIPJ, o que causou uma demonstração equivocada,
mas que isso não deve prevalecer sobre a verdade material.
Esse argumento já havia sido apresentado na manifestação de inconformidade do
contribuinte e a decisão de primeira instância o afastou por entender que a confissão do débito de
IRPJ em DCTF faz com que o pagamento a ele vinculado esteja indisponível para fins de
restituição.
Como se vê, o contribuinte não apresentou DCTF retificadora para extinguir o
crédito tributário de IRPJ e tornar disponível o pagamento.
Esta turma de julgamento vem adotando o entendimento de que o erro no
preenchimento da DCOMP pode ser superado, em homenagem ao princípio da verdade material.
Isso ocorre quando o erro é evidente, ou seja, não demanda um esforço probatório do recorrente,
por exemplo, quando há uma troca entre “exercício” e “ano-calendário” do saldo negativo. O
erro do contribuinte também tem sido superado por essa Turma ainda quando não é evidente,
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.033 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.918719/2012-14

mas o recorrente demonstra, nos autos, por meio de provas, que a realidade fática não é
exatamente o que foi declarado. Nessa última situação, a prova se faz necessária em razão de o
erro não ser evidente, por exemplo, quando a inconsistência das informações afeta a própria
constituição de um crédito tributário, quando o contribuinte erra no preenchimento de sua DCTF.
Essa prova se faz necessária por determinação do artigo 147, §1o, do CTN, verbis:
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Contudo, na espécie, não se trata de alteração do crédito tributário, pois não há
dúvida de que ele é inexistente, diante do volume do IRRF em benefício do contribuinte.
Entendo que o erro do contribuinte é evidente e, assim, não carece de maiores comprovações,
pelo que a retificação da DCTF torna-se superável, bastando que a Administração Tributária
extinga o respectivo crédito tributário, com fundamento na presente decisão, viabilizando a
restituição requerida.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital